Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-71.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005889-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.329.173/0001-46 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— TUTELA DA EVIDÊNCIA — PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se mostra juridicamente admissível o deferimento de tutela da evidência requerida contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto pagamento de valores decorrentes de inadimplemento de obrigação contratual.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de cobrança de notas fiscais não pagas
proposta por
Planeta Administração e Serviços Ltda
., deferiu a tutela da evidência.

Assegura que o juízo deferiu a tutela da evidência no sentido de determinar o bloqueio de valores no montante de R$ 2.880.078,00: dois milhões oitocentos e oitenta mil e setenta e oito reais, seguido de transferência em favor da agravada, todavia o fez sem que fosse analisada sua manifestação.

Assevera que, “
como o ora agravante estava ciente de que o Juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública estava deferindo a tutela de urgência/evidência para pagamento de quantia certa em processos em que o advogado da parte é Dr. Luiz Orione Neto, direta ou indiretamente, tal qual o processo n.º 11270-13.2015.811.0002 – Cód. 399869 e o processo n.º 18112-04.2018.811.0002 – Código 556246, passou a acompanhar o andamento do feito pela rede mundial de computadores, por esse motivo, conseguiu retirar os autos em carga, antes que a decisão agravada fosse cumprida
”.

Afiança que, em resposta ao Ofício nº 1536/2019/SGJ/PGE, de 17 de abril de 2019, “
a Controladoria-Geral do Estado informou que o Estado de Mato Grosso não deve mais nada à agravada, tendo sido verificado que entre o período de 2009 a 2019 (23/04/2019), foram liquidadas e pagas as despesas pelo Governo do Estado de Mato Grosso, incluindo os poderes, ao credor n.º 2009.08424-6 – Planeta Administração e Serviços Ltda. – CNPJ n.º 03.329.173/0001-46, não tendo nenhuma despesa inscrita em restos a pagar processados até a data de 31/12/2018
”.

Afirma ser inadmissível “
conceder a tutela provisória contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia em dinheiro em qualquer hipótese, seja tutela de urgência ou tutela de evidência, pois, viola o princípio constitucional da igualdade, uma vez que se estaria outorgando tratamento diferenciado e privilegiado ao beneficiário da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, em ostensivo detrimento do universo de seus demais credores, que esperam o trânsito em julgado das sentenças que lhes foram favoráveis para a expedição do precatório e observância da ordem cronológica para pagamento, conforme prevê o art. 100, da Constituição
”.

Acentua que “
inexiste prova suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora/agravada, requisito fundamental para o fim de se deferir a tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC/15
”.

Alega que, “
ao cobrar a fabulosa quantia de R$ 2.880.078,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil e setenta e oito reais) do ora agravante, a agravada tenta utilizar o Poder Judiciário para locupletar-se, pois, cobra dívida já paga, fato esse que caracteriza a litigância de má-fé, conduta subsumida nos incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal) do art. 80, do CPC, em vigor
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 7604115).

Não há contrarrazões (Id. 8734193).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 10505037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Além da pretensão da autora se enquadrar no inciso I do artigo 311 do CPC, ela também se enquadra nos incisos II e IV do mesmo diploma legal, que admitem a concessão de tutela de evidência quando ‘as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente’ (inc. II) e ‘a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável’.

Ora, no caso
sub judice
, o pedido de tutela de evidência reside no recebimento de dívida contratual já prevista no orçamento do Estado, além de possuir natureza alimentar, pois necessária ao pagamento de funcionários, pro labore dos sócios, inclusive os impostos e tributos devidos ao Fisco, combustível, etc.

Assim, do contexto probatório produzido nos autos, a probabilidade do direito pleiteado pela autora se mostra evidente, sem extreme (
sic
) de dúvida, bem como o perigo de dano em ter que esperar o resultado final da demanda.

Em sua obra sobre tutela provisória, os juristas Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, ao analisarem o panorama doutrinário da ‘tutela provisória em face da Fazenda Pública’, afirmam, textualmente que ‘... o regime de precatórios não se aplica em caso de dívida já empenhada e prevista no orçamento...’, como sucede, exatamente, neste caso.

Ante o exposto, com fundamento nos incisos I, II e IV do artigo 311 do CPC, aliado ao Enunciado 35 da Frente Permanente de Processualistas Civis (‘As vedações à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não se aplicam aos casos de tutela de evidência’), concedo a tutela de evidência e determino o bloqueio bacenjud na conta corrente do Estado da importância de R$2.880,078,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil, setenta e oito reais), a qual deverá ser vinculada no processo. Feito isso determino a expedição dos alvarás na forma constante no item ‘d’ de fls.611/613.

Defiro a caução real que fora ofertada pela autora, a qual deverá ser formalizada neste feito.

A presente decisão não está sujeita ao reexame necessário pelo Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser cumprida no prazo legal. [...]. (Id. 7579355, fls. 3/4).

Planeta Administração e Serviços Ltda
. –
EPP
ingressou em juízo, em 9 de fevereiro de 2015, com pretensão nominada de
ação de cobrança de notas fiscais não pagas
, com a finalidade de receber do agravante o montante de R$ 1.122.319,20: um milhão cento e vinte e dois mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos, ao fundamento de que “
é credora dos seguintes órgãos vinculados ao Estado de Mato Grosso: Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS); Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia (SECITEC); Secretaria de Estado de Segurança Pública (SEJUSP) e Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH)
”, (petição inicial, Id. 7579701, fls. 2).

Após apresentação da contestação do Estado de Mato Grosso, a agravada requereu, em 7 de dezembro de 2017, o deferimento de tutela provisória de urgência consistente no bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 606.521,68: seiscentos e seis mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos, seguido de expedição de alvará para liberação daquele valor a seu favor (Id. 7579712). O pedido restou indeferido (Id. 7579716).

Posteriormente, a agravada protocolou dois novos pedidos de deferimento de tutela provisória de urgência nos dias 12 de dezembro de 2017 e 19 de outubro de 2018 (Id. 7579741 e Id. 7579745), com pretensão semelhante a anterior, qual seja, determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud; todavia, não foram analisados.

Ingressou, então, com pedido de tutela da evidência:

[...] Em harmonia com o exposto, com fundamento na norma dos incisos I, II e IV do art. 311 do Código de Processo Civil, que cuida do instituto da tutela da evidência, a qual pode ser concedida em face da Fazenda Pública, como deixa claro o Enunciado 35 da Frente Permanente de Processualistas Civis: ‘As vedações à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não se aplicam aos casos de tutela de evidência’, é a presente petição para requerer se digne Vossa Excelência de:

a)

Conceder tutela da evidência em favor da Requerente, uma vez que restou sobejamente demonstrado o preenchimento dos incisos I, II e IV do art. 311 do Estatuto Processual.

b)

A concessão da tutela da evidência também decorre do aspecto de que há dívidas pecuniárias do Poder Público, oriundas de decisão judicial, que não se submetem ao regime de precatórios. É o caso – di-lo os juristas Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – das ‘dívidas contratuais, pois só há contratação com o Poder Público se houver previsão orçamentária para tanto, sendo precedida a execução contratual de fornecimento ao contratado de uma nota de empenho, em que parcela do orçamento já está ‘empenhada’ para o cumprimento da obrigação’ (Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol. II, cit., p. 728), aspecto esse percebido por esse douto Juízo na r. decisão de fls. 492/494 quando concedeu a tutela da urgência,
verbis
:

‘Do contexto probatório produzidos nos autos, a probabilidade do direito pleiteado pela Autora se mostra evidente, sem extreme (
sic
) de dúvida, bem como o perigo de dano em ter que esperar o resultado final da demanda.

In casu
, o Estado de Mato Grosso já foi beneficiado com os serviços já prestados pela empresa e tem que cumprir a sua contraparte, consistente no dever de adimplir a obrigação através do pagamento’.

c)

Caso seja concedida a tutela da evidência, a decisão interlocutória não está sujeita ao crivo do duplo grau obrigatório (reexame necessário), motivo pelo qual é de cumprimento imediato, mesmo porque a necessidade de observância do duplo grau obrigatório somente se aplica às sentenças, e não às decisões interlocutórias, mormente em se tratando de direito evidente, como restou amplamente consignado neste arrazoado.

d)

Demonstrado,
quantum satis
, que a Autora preencheu todos os requisitos legais para a obtenção da tutela da evidência, além de ter prestado caução idônea e suficiente a propósito da qual o Estado não opôs nenhuma objeção nos autos do Processo objeto do Código 399869 (aqui utilizada como ‘caução emprestada’, em razão de o sócio proprietário das duas empresas ser o mesmo – Sr. Nelson Coutinho, sendo certo que a caução é aqui ratificada pela sua viúva Sra. Fernanda Oliveira Fraga), pugna a Autora pela concessão da tutela da evidência no valor atualizado da ordem de R$ 2.880.078,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil, setenta e oito reais), conforme planilha e memória de cálculo em anexo, mediante o bloqueio via BacenJud na conta corrente do Estado de Mato Grosso da importância devida, com a posterior expedição de alvarás judiciais em favor das seguintes pessoas:

(i)

Tendo em conta o falecimento do sócio proprietário da empresa Agilize Serviços de Entrega – Sr. Nelson Coutinho, a teor do que comprova o Atestado de Óbito em já juntado nos autos do processo objeto do Código 399869, em curso perante esse douto Juízo, a sua companheira passou à condição de beneficiária, motivo pelo qual requer que o depósito seja feito em seu nome, cujos dados pessoais e bancários seguem abaixo:

Fernanda Oliveira Fraga

[...]

Valor do alvará: R$ 800.000,00

(ii)

Requer, outrossim, seja expedido em favor de Renata Aparecida Viana Kupscke, em razão do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cessão de Direitos Creditórios, em que ela figura como beneficiária de crédito firmado pela Planeta Administração e Serviços Ltda. – EPP, na condição de Cedente, e a pessoa física da Sra. Renata Aparecida Viana Kupscke na condição de Cessionária, por meio da expedição de dois (2) alvarás judiciais:

- o primeiro no valor de R$ 1.030.078,00(hum milhão, trinta mil e setenta e oito reais) em favor de:

Renata Aparecida Viana Kupscke

[...]

Valor: R$. 1.030.078,00

e o segundo Alvará Judicial no montante correspondente a R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), em favor de:

Valdriangelo Samuel Fonseca

[...]

Valor: R$ 1.050.000,00 [...]. (Id. 7579956, fls. 27/30).

Pois bem.

O fundamento primordial para o deferimento da tutela da evidência senta praça no fato de que, o pagamento de despesa empenhada e não liquidada, no valor atualizado de R$ 2.880.078,00: dois milhões oitocentos e oitenta mil e setenta e oito reais, não está sujeito ao regime de precatórios previsto no artigo 100, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Patente o equívoco da decisão agravada. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil dispõe que, “
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
”. E no caso, o artigo 1º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e o
parágrafo 2º do artigo 7º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar
que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

É de se registrar que, o artigo 1.059 do Código de Processo Civil aplica-se à tutela da evidência requerida contra a Fazenda Pública, por força do artigo 294: “
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência
”.

[...] Nos termos do art. 1.059 do Novo CPC, à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1.º a 4.º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7.º, § 2.º, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. As regras mencionadas no dispositivo legal ora analisado foram criadas originariamente para a tutela de urgência requerida contra a Fazenda Pública,
mas em razão da previsão do art. 1.059 do Novo CPC também passam a ser aplicáveis à tutela da evidência requerida contra a Fazenda Pública
. [...]. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1840). [sem negrito no original]

De consequência, não se mostra juridicamente possível o deferimento de tutela provisória de urgência ou da evidência contra a Fazenda Pública, cujo objeto consiste no pagamento de valores decorrentes do inadimplemento de obrigação contratual.

Acaso admitido a constrição de ativos financeiros do Estado e a liberação de valores em favor da agravada em sede de tutela da evidência, a tutela provisória teria eficácia maior que a definitiva, visto que esta depende do regular processamento do cumprimento de sentença previsto nos artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil, com a expedição do precatório.

Assim, a imposição de obrigação de pagar em razão do inadimplemento de obrigação contratual, em tutela da evidência, constitui em verdadeira ofensa à Lei Mais Alta.

De fato,
“
qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis
” (STJ, Primeira Turma, REsp 840912/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça em 23 de abril de 2007).

Ademais, a circunstância de se tratar de pagamento decorrente de prestação de serviços de objetos licitados, não afasta a necessidade de submissão ao regime de precatórios.

[...]
A
mesma solução é aplicável a prestadores de serviço que postulem em juízo o pagamento contratualmente avençado com a Administração. Submetem-se os contratantes aos preceitos do art. 100 da Constituição
, com a possibilidade de invocação da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93 [...]. (Trecho do voto do Ministro Luiz Fux: STF, Tribunal Pleno,
ADPF 405/RJ MC, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela da evidência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020